Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142/STF. CRÉDITO ÚNICO. DECISÃO MANTIDA.
1. No RE 1309081, julgado em 06/05/2021 sob o rito da repercussão geral (Tema 1.142), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. É dizer: crédito referente a honorários advocatícios fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública é uno, devendo ser considerado na integralidade; vedada execução individual de percentual referente a cada beneficiado sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. 1.1. “2. A decisão agravada, ao estabelecer a impossibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais, em relação a cada beneficiário substituído, restringiu-se a observar a orientação vinculante.” (Acórdão 1855691, 07542471520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Além disto, os autos levam a crer tratar-se de um único crédito, pertencente a um só titular, ora agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.